Tribunal: TJMT
Processo: 1020758-68.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020758-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Perdas e Danos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO CESAR GOMES VIEIRA - CPF: 093.248.574-01 (ADVOGADO), E. C. XAVIER BARBOSA - ME - CNPJ: 18.319.411/0001-00 (AGRAVANTE), BODY SPORT BRASIL IMPORTADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA LTDA. - CNPJ: 32.479.731/0001-58 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1020758-68.2021.8.11.0000

Agravo nº
1020758-68.2021.811.0000

Agravante:
E. C. Xavier Barbosa-ME

Agravada:
Body Sport Brasil Importadora e Comércio de Equipamentos de Ginástica Ltda.

EMENTA:

AGRAVO – AÇÃO DE
RESCISÃO DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS – PEDIDO DE PESQUISA PELO SISTEMA BACEJUD – INDEFERIMENTO NA ORIGEM AO ARGUMENTO DE QUE O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EXAURE O MÉRITO DA AÇÃO – CONCLUSÃO EQUIVOCADA – POSSIBILIDADE DA PESQUISA.

O deferimento de pesquisa pelo sistema BACEJUD, aliás, independente do exaurimento das vias extrajudiciais, revela-se como medida que visa garantir a efetividade do processo, conforme recentemente pontuou o Superior Tribunal de Justiça (
REsp 1944161/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 23/08/2021) (grifei).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1020758-68.2021.8.11.0000

Agravo nº
1020758-68.2021.811.0000

Agravante:
E. C. Xavier Barbosa-ME

Agravada:
Body Sport Brasil Importadora e Comércio de Equipamentos de Ginástica Ltda.

RELATÓRIO

E. Câmara:

Agravo
interposto pela autora
E. C. Xavier Barbosa-ME

contra

decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível de Campo Novo do Parecis
.

AÇÃO:
Rescisão de Contrato c/c Danos Morais nº 1002359-35.2021.811.0050
, proposta por
E. C. Xavier Barbosa-ME
, aqui agravantes, em face de
Body Sport Brasil Importadora e Comércio de Equipamentos de Ginástica Ltda.
.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu pedido de tutela de urgência consistente no bloqueio de R$111.685,013 nas contas bancárias de titularidade da requerida, aqui agravada
.

Alega ter firmado com a requerida, aqui agravada, em 19.1.2021, contrato de compra de equipamentos para academia e já ter pago, em 23.2.2021, o valor de R$90.000,00 com frete incluso, bem assim que o prazo inicial para entrega era de 60 a 70 dias a partir da data do pagamento (23.2.2021), o que ocorreria, portanto, entre as datas de 24.4. a 04.5.2021.

Informa que em 27.4.2021 recebeu do departamento jurídico da requerida, aqui agravada, um e-mail nominado de “Aviso de dilação do prazo de entrega dos equipamentos” com a informação e que a entrega não mais seria na data inicialmente estipulada, mas entre 17 e 30 de junho de 2021 “
sendo este prazo improrrogável e podendo ser entregue 5 dias antes do mencionado prazo
”, bem assim, que na ocisão, ou seja, no referido e-mail, nada foi mencionado sobre possível frete marinho.

Informa ainda que nos dias 11, 16, e 26.6 e também no dia 26.7.2021 recebeu nova comunicação da requerida agravada justificando a não entrega nos prazos pactuados e que em 17.8.2021, quando transcorridas 210 dias desde a negociação feita em 19.1.2021, a agravada, de forma ardilosa, alegou que o valor do frete marítimo subiu e que quase dobrou, o que fez com que o valor dos equipamentos fosse, agora, para R$173.465,00.

Relata que diante do ocorrido foi que, em 26.8.2021, notificou a requerida/agravada, a fim de que apresentasse via do contrato de compra e venda nº 1.651 à notificante e que procedesse o envio dos 16 equipamentos adquiridos, no valo valor pactuado (e já quitado) de R$90.000,00 já com o frete incluso. Alternativamente, que procedesse a devolução do valor recebido, atualizado até aquela data para R$98.362,91, a ser acrescido, ainda, do valor da multa contratual de 10% sobre o montante negociado.

Registra que em 13.9.2021 a requerida agravada respondeu:
“
com muito pesar que a empresa BODY SPORT BRASIL IMPORTADORA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA LTDA – ME, [...], vem informar que devido ao aumento exponencial do valor de importação e frete marítimo, precisará reajustar o valor do contrato. Com o novo reajuste, o valor passará para R$ 173.465,61. Cabe desconto nesse valor;” alegou ainda que “A empresa esclarece que fez de tudo para manter o preço inicial e não repassar nenhum aumento. Contudo, finda reserva de estoque e diante da paralização das importações, bem como escassez de bens e produtos, dentre os quais, aqueles objeto de aquisição por Vossa Senhoria, não há possibilidade em se prosseguir com a contratação nos termos previamente fixados
”.

Relata ainda outra comunicação feita pela requerida agravada: “
Não bastasse isto, o representante legal da Agravada, Sr. Helio Diogo, aos 02/09/2021, por meio do WhatsApp fone (11) 9.3002-0080, em conversa com a parte Agravante, alegou que “[...] você também não vai conseguir pegar o saldo até porque, infelizmente a empresa não tem o capital para fazer a devolução então né? Mas vai ser bem recebido e com certeza vou estar aqui e vai me encontrar aqui e com certeza não vai ser embaixo da mesa”. (áudio anexo – 34 segundos);
”

Diante deste celeuma foi que propôs a ação de Rescisão de Contrato e postulou o bloqueio do valor, atualizado de R$111.685,013 (
que a atualização do valor originário R$90.000,00, pago em 23.2.2021, já acrescido da multa de 10%, que perfaz R$10.153,18
) das contas da requerida agravada, cuja decisão de indeferimento discorda, aos argumentos de que a requerida costuma enganar seus clientes, como ocorrido no processo que citou, vou seja, na Ação nº 1007930-40.2021.811.0000, e que, ao contrário da conclusão da decisão impugnada, o bloqueio não promoverá o exaurimento do mérito da ação.

Após discorrer sobre os requisitos do pedido de tutela de urgência e alegar a presença deles no caso em comento, pugna pelo deferimento de efeito ativo ao recurso, a fim de obter a ordem de bloqueio judicial, pelo sistema BACENJUD, de R$111.685,013 (
que a atualização do valor originário R$90.000,00, pago em 23.2.2021, já acrescido da multa de 10%, que perfaz R$10.153,18
) vindicado e indeferido na origem. Alternativamente, o bloqueio apenas do valor original (R$90.000,00). No mérito, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão impugnada.

O efeito ativo foi deferido (id. 109776471).

Na petição juntada no id. 1125711995 o agravante noticia que foi cumprido o deferimento do efeito ativo consistente na pesquisa pelo BACENJUD, a fim de tentar bloquear o valor da dívida – R$111.685,01, mas que, no entanto, foram localizadas apenas R$910,00, ou seja, 0,8% do valor perseguido, nas contas da executada, aqui agravada, motivo pelo qual postulou, neste recurso, seja estendido o efeito ativo para ser procedida busca pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD.

O pedido foi indeferido, conforme decisão lançada no id. 113847978.

A agravada não foi localizada para apresentar contraminuta e também não foi citada na origem (certidão id. 119296950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1020758-68.2021.8.11.0000

Agravo nº
1020758-68.2021.811.0000

Agravante:
E. C. Xavier Barbosa-ME

Agravada:
Body Sport Brasil Importadora e Comércio de Equipamentos de Ginástica Ltda.

VOTO

E. Câmara:

Agravo
interposto pela autora
E. C. Xavier Barbosa-ME

contra

decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível de Campo Novo do Parecis
.

AÇÃO:
Rescisão de Contrato c/c Danos Morais nº 1002359-35.2021.811.0050
, proposta por
E. C. Xavier Barbosa-ME
, aqui agravantes, em face de
Body Sport Brasil Importadora e Comércio de Equipamentos de Ginástica Ltda.
.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu pedido de tutela de urgência consistente no bloqueio de R$111.685,013 nas contas bancárias de titularidade da requerida, aqui agravada
.

O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de possibilitar a realização de pesquisa pelos sistemas BACEJUD, a fim de localizar eventuais valores nas contas de titularidade da requerida, aqui agravada
.

De início, realça-se a possibilidade de julgamento deste recurso, por decisão monocrática, ou seja, sem a necessidade de contraminuta, porquanto não houve a citação, ou seja,
ainda não houve a estabilização da relação jurídica na origem.

Neste sentido:

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO - PETIÇÃO EXTEMPORÂNEA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRAMINUTA - NULIDADE NO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONFIGURAÇÃO - MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO - NÃO CONHECIMENTO DA PEÇA INTEMPESTIVA.

Não há que se falar em reforma da decisão que não conheceu das alegações tecidas em petição extemporânea quando não restar configurada nulidade no julgamento do agravo de instrumento interposto pela ora recorrida.

É válido o julgamento do agravo de instrumento que deixou de intimar a parte contrária para apresentação de contraminuta quando não houve estabilização da relação jurídica processual, eis que o artigo 1.019, II, do CPC/2015 apenas determina que o Relator proceda à intimação pessoal do recorrido nos casos em que esta parte não constituiu advogado nos autos, não havendo previsão para que o 2° Grau cite o réu para a demanda
.

Assim, tendo o Juízo de 1° Grau decidido liminarmente, perfeitamente possível que este Tribunal decida da mesma forma, eis que se trata de mera revisão da decisão proferida na 1ª instância
. Inexistindo motivos para a realização de novo julgamento, não há que se falar na apreciação das razões expostas na peça intempestivamente aviada.”
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.19.049274-4/002, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2020, publicação da súmula em 19/05/2020)

Cuida-se, na origem, de Ação de Rescisão de Contrato c/c Danos Morais
proposta por
E. C. Xavier Barbosa-ME
, aqui agravante, em face de
Body Sport Brasil Importadora e Comércio de Equipamentos de Ginástica Ltda.
, em que a autora
alegou postula rescisão do contrato de compra e venda de equipamentos para academia que firmou com a requerida, aqui agravada, e que pagou (R$90.000,00), mas não recebeu os produtos e, inclusive, recebeu a justificativa de que a entrega não foi possível porque o valor do frete marítimo subiu e que quase dobrou, o que fez com que o valor dos equipamentos passasse, agora, para R$173.465,00, bem assim, que em caso de discordância, não seria possível restituir o valor pago porque a empresa não teria o capital para devolver ao autor.

A decisão impugnada
, ao argumento de que o deferimento da pesquisa pelo sistema BACEJUD exaure o mérito da ação,
indeferiu o pedido de tutela de urgência
consistente na pesquisa de contas de titularidade da requerida, aqui agravada, a fim de localizar, para penhora, possíveis valores.

Como consignado na decisão que deferiu o efeito ativo ao recurso, equivocada
a única fundamentação
utilizada pela decisão impugnada para indeferir o pedido de tutela de urgência postulado, vale dizer, de que o bloqueio
on-line
exaure mérito da ação, conforme fragmento da decisão que segue: “
por entender que consistiria em verdadeiro exaurimento do mérito do pedido principal”
.

A medida se mostra como ato apto para dar efetividade ao processo e seu deferimento não induz ao exaurimento do mérito, até porque o fato de se autorizar o bloqueio
on-line
não quer dizer antecipara solução do direito postulado.

Aliás, o STJ,
em recente decisão, 17.8.2021, ao julgar o REsp 1944161/RS
,
forte no Recurso Repetitivo nº 1.112.943/MA
,
embora tenha trado da penhora
on-line
pelo sistema BACENJUD (atual SISBAJUD) em ação de execução,
fato que não impede a aplicação da tese para outras demandas
, consignou que após o advento da Lei 11.382/2006 o juiz ao decidir sobre a realização da penhora
on-line
, inclusive, sobre pesquisas pelo RENAJUD

e INFOJUD
,
sequer pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais,
porquanto a medida visa garantir efetividade ao processo
.

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCA POR BENS DO EXECUTADO, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD. DESNECESSIDADE. MEDIDA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, contra decisão que, nos autos de Execução Fiscal, indeferira o pedido de obtenção de informações sobre a existência de veículos associados ao patrimônio das partes executadas, via convênio RENAJUD, com registro da ordem de vedação de transferência de tais veículos e posterior penhora, sob o fundamento de que "cabe à própria exequente diligenciar por bens das partes executadas capazes de satisfazer o crédito em execução e indicá-los à penhora, uma vez que dispõe de meios próprios para obtenção de informações acerca da existência de veículos aptos à penhora, não havendo justificativa para que o Juízo a substitua e assuma tal ônus". O acórdão do Tribunal de origem, objeto do Recurso Especial, manteve o aludido decisum.

III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que o voto condutor do acórdão recorrido apreciou as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. As razões dos Declaratórios, opostos na origem, representam, em verdade, não omissões do aresto então embargado, mas inconformismo com as suas conclusões.

IV. O STJ, ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados (STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/11/2010)
.

V.
Na esteira dessa orientação, o STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos. Nesse sentido: STJ, REsp 1.845.322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2018; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2017; AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/04/2017
.

Assim, não estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência desta Corte, merece ser provido o Recurso Especial, interposto pelo INMETRO.

VI. Recurso Especial provido.”
(REsp 1944161/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 23/08/2021) (grifei).

Oportuno consignar
que a decisão impugnada já reconheceu a comprovação da relação jurídica
. Veja o fragmento da decisão impugnada:

“
É o relato. Fundamento.

DECIDO.

Inicialmente,
RECEBO
a inicial, vez que preenche os requisitos legais previstos no artigo 319 do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo diploma legal.

Ademais, desde já,
DETERMINO
ao autor que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente aos autos o contrato social da empresa autora, uma vez que se trata de sociedade empresária limitada.

Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional é necessário que existam elementos probatórios suficientes nos autos para convencer o julgador, em sede de cognição sumária, que o pedido do autor muito provavelmente será julgado procedente ao final da lide, quais sejam
probabilidade de direito
e
perigo de demora
, conforme preceitua o caput do artigo 300 do CPC.

Confira-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A antecipação de tutela visa evitar a ocorrência de determinada situação que ponha em perigo iminente o direito à boa prestação jurisdicional. Sua viabilidade está pautada na existência da prova inequívoca, verossimilhança da alegação, fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou que fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.

EMBORA TENHA O AUTOR DEMONSTRADO A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES
, não vislumbro, a priori, a possibilidade de concessão da tutela de urgência,
por entender que consistiria em verdadeiro exaurimento do mérito do pedido principal
.

Ademais, o perigo de dano não restou comprovado pela parte, pois esta apenas apresentou uma alegação superficial da requerida quanto à ausência de saldo financeiro para ressarcimento dos prejuízos.

Desta forma,
INDEFIRO
o pedido de antecipação de tutela, pelo não preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 do CPC, de forma concomitante.”

(grifo próprio e nosso).

Também de relevo consignar a comprovação, pelo áudio juntado no id. 109601466, que a requerida agravada já alertou o autor de que não conseguirá obter a restituição do valor que pagou pelos equipamentos que dela adquiriu.

Veja o fragmente da transcrição do áudio da empresa requerida/agravada, ao autor, aqui agravante, juntado no id. 109601466:

“...
você também não vai conseguir pegar o saldo até porque, infelizmente a empresa não tem o capital para fazer a devolução então né
? Mas vai ser bem recebido e com certeza vou estar aqui e vai me encontrar aqui e com certeza não vai ser embaixo da mesa”. (áudio anexo – 34 segundos);
”
(grifei).

Quanto a extensão da concessão do efeito ativo para fins de autorizar pesquisas por outros sistemas – RENAJUD E INFOJUD – conforme pontuado na determinação lançada no id. 113847978, não fizeram parte do pedido posto na petição inicial e, por isso mesmo, também não foram objeto de pronunciamento pelo Juízo de origem.
Logo, não cabe a esta Corte, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição, autorizar as referidas pesquisas
.

Isso posto,
dá-se provimento ao Agravo e reforma-se a decisão impugnada,
a fim de corroborar o deferimento do efeito ativo postulado para este recurso, consistente na autorização do bloqueio
on-li
ne
, pelo sistema BACEJUD, nas contas da empresa requerida, aqui agravada, no valor atualizado e informado pela autora agravante, ou seja, nos R$111.685,013.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022